Tribunal: TJDFT
Processo: 0729992-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729992-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENI GONCALVES LOPES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSENI GONÇALVES LOPES E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0703784-83.2021.8.07.0018, proposto pelos Agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, entre outros temas, quanto ao cálculo do débito exequendo, rejeitou o pleito de atualização com base no julgamento do RE 870.947. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, id. 99098917, em face do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública requerido por ROSENI GONÇALVES LOPES, relativo ao processo de conhecimento 32.159/97 oriundo da 7a Vara da Fazenda Pública. O impugnante alega, em síntese: i. indeferimento da petição inicial uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos necessário protocolo de desistência do feito coletivo; ii. suscita prejudicial de prescrição; iii. necessidade de redefinição dos honorários do cumprimento de sentença após o julgamento da presente impugnação; iv. que os honorários da fase de conhecimento devem ser objeto de liquidação e execução nos autos do processo coletivo; v. excesso de execução no valor de R$ 7.027,33 (sete mil, vinte e sete reais e trinta e três centavos); vi. necessidade de concessão de efeito suspensivo; vii. inconstitucionalidade da lei 6.618/2020, devendo as RPV’s serem expedidas considerando o teto de 10 (dez) salários mínimos. A Contadoria Judicial apresentou manifestação nos autos informando que os cálculos apresentados pelo impugnante estão de acordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial. É o relato do necessário. Decido. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA O Impugnante manifesta que a Impugnada não demonstrou a desistência do cumprimento de sentença coletivo proposto pelo Sindicato. Razão não assiste ao Impugnante. Conforme ID 94465821, pág. 69, consta notícia de que ‘que não houve pedido de cumprimento coletivo da sentença protocolizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF nos presentes autos, pois quando o processo retornou da segunda instancia, as partes foram intimadas para promover a execução (ID 65091113) e não se manifestaram conforme asseverado pelo ID 66999681’. Assim, REJEITO esse argumento. PRESCRIÇÃO Consoante documento de ID 94465821, pág. 66, o trânsito em julgado da ação de conhecimento somente ocorreu em 11/03/2020. O presente cumprimento, portanto, não está prescrito, vez que respeitado o prazo prescricional a que alude o art. 1o do Decreto n. 20.910/32. REDEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Nada a prover quanto ao ponto. Os honorários advocatícios fixados o foram em estrita observância aos termos da súmula 345/STJ, haja vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva. Ademais, não há que se falar em extinção do Cumprimento de Sentença pelos argumentos apresentados em sede de impugnação e, por corolário lógico, exclusão dos honorários fixados na decisão de recebimento da inicial. DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Observa-se que a exequente sequer apresentou pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento no presente Cumprimento de Sentença. Cuida-se de argumento completamente dissociado dos pedidos iniciais apresentados pela autora, motivo pelo qual não merece conhecimento ou acolhida. Também não há que se falar em concessão de efeito suspensivo. O executado não apresentou qualquer motivo apto a corroborar a intenção de paralisação do feito em virtude de eventual dano de difícil ou incerta reparação. INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR OS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO e OS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO NÃO PODEM SER FRACIONADOS Não há qualquer pedido nesse sentido. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 Não há qualquer pedido nesse sentido. DOS CÁLCULOS A questão suscitada sobre aplicação da TR em detrimento do IPCA-e deve ser analisada a luz da coisa julgada. Com efeito, o Acórdão exequendo de ID no 94465821, págs. 11 a 18, modificado parcialmente pelo Acórdão de ID no 94465821, págs. 24 a 30, fixou 1) taxas mensais de juros de a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) índice de correção monetária a partir de 28/06/09, observando o disposto na Lei no 11.960/09. Desse modo, tendo o Acórdão definido o índice de correção monetária e os juros a serem aplicados aos cálculos exequendos, deve ser seguido o estipulado no título executivo judicial, em obediência aos limites da coisa julgada material. O C. STJ, em julgado recente, adotou o seguinte entendimento quando da análise de caso similar: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Fato é que, como negritado acima, não pode este Magistrado, em sede de cumprimento de sentença, violar a coisa julgada. Portanto, assiste razão ao Distrito Federal no que diz respeito ao equívoco da parte autora na aplicação dos índices de correção monetária pelo IPCA-e. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo executado e homologo os cálculos por ele apresentados. Considerando a sucumbência, condeno o impugnado a pagar honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, do mesmo diploma legal. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos para Contadoria Judicial para atualização e adequação dos cálculos aos ditames da Portaria GPR 07 de 02/01/2019. Com a juntada da planilha atualizada do débito, intimem-se as partes para ciência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para eventual homologação e determinação de expedição dos requisitórios. I.” Sustentam os Recorrentes que o “Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem” (Num. 29113264 - Pág. 6). Acrescentam os Agravantes que o “Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, ao julgar o RESP no 1.943.749/DF, o RESP no 1.948.910/DF, o AREsp no 1.835.955/DF e o RESP no 1.942.345 firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado” (Num. 29113264 - Pág. 7). Por fim, asseveram os Agravantes que vigora nesta Corte de Justiça o entendimento pela possibilidade de relativização da coisa julgada e da preclusão nos casos em que a matéria seja decidida em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Invocam o art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil. Afirmam que a decisão agravada, além de não ter observado a eficácia vinculante do Tema 810, fere o princípio da economia processual, já que, em caso de sua manutenção, serão obrigados a propor nova demanda para buscar o valor da correção monetária pelo IPCA-E. Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com suas teses. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para “acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR” (Num. 29113264 - Pág. 29). Preparo regular (Num. 29113265 e 29113266). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0703784-83.2021.8.07.0018, entre outros temas, quanto ao cálculo do débito exequendo, rejeitou o pleito de atualização com base no julgamento do RE 870.947. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirmam os Agravantes, em síntese, que a correção monetária do débito exequendo deve observar o IPCA, já que a matéria não se sujeita à preclusão. Pois bem. Quanto à aplicação do quando decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema n.o 810), a pretensão recursal, em princípio, encontra amparo na jurisprudência da Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DISTRITAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, ‘O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. 2 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE - Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 3 - Não merece prosperar a alegação de violação à coisa julgada, suscitada em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, decorrente da aplicação, no que tange aos critérios da correção monetária e da incidência dos juros de mora, dos parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Isso porque ‘os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada’ (EDcl no AgRg no REsp 1210516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). Ademais, como é consabido, o que transita em julgado é o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os motivos/fundamentos, ainda que estes tenham sido importantes para o alcance da parte dispositiva, sendo que, na espécie, no julgado ora sujeito a cumprimento, restou estabelecido que a correção monetária e a incidência de juros de mora deveriam ser realizadas na forma do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997. De tal sorte, existindo no título executivo judicial apenas a fixação de que os critérios da correção monetária e a incidência de juros de mora dar-se-iam nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, faz-se imperioso observar a orientação firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral (Tema no 810), não sendo, portanto, o caso de se cogitar de violação à coisa julgada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1238318, 07053300420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, vislumbro a probabilidade do direito dos Agravantes. Por seu turno, o risco de dano reside na continuidade do Feito originário prosseguir amparado em cálculos que venham a ser sobrepostos, retardando, ainda mais, a realização do direito reconhecido na origem. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador